Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente. 1.1. No caso em análise, a vítima alegou ter sofrido agressões físicas do acusado, relato corroborado, ainda, pelo dos policiais que atuaram no flagrante, que viram os sinais de violência no rosto da ofendida, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2. Evidenciada, por meio de fotografia e de laudo pericial, a ocorrência de lesões na vítima, não é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
3. As inúmeras lesões provocadas na vítima, que ficou com o rosto desfigurado, justificam maior reprovabilidade da conduta do réu, sendo cabível a valoração negativa da culpabilidade.
4. Inexistindo prova de a vítima ter efetivamente contribuído para a prática do delito, reputa-se neutro o seu comportamento, não podendo tal vetorial ser sopesada em favor do réu.
5. Se o réu assume parcialmente as condutas que lhe foram imputadas na denúncia, ainda que em alegação, não demonstrada, de estar se defendendo da vítima, é necessário o reconhecimento, a seu favor, da atenuante da confissão espontânea.
6. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto.
7. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 7.1. Considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo Juízo de origem revela-se módico e razoável, impondo-se sua manutenção, mesmo não havendo informações sobre a condição financeira do acusado.
8. Recurso da acusação conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.